Tribunal: TJDFT
Processo: 0709877-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Petição Cível Processo n. 0709877-48.2023.8.07.0000 Agravante(s) Robinson Alimentos Ltda. Agravado(s) JFE Construções e Serviços Ltda. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de requerimento, formulado nos moldes do art. 1.012, § 3o, inc. I, do CPC, de concessão de efeito suspensivo a recurso de apelação apresentado por Robinson Alimentos Ltda. (Id 44779137) diante de sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id 148944779 do processo n. 0722911-18.2022.8.07.0003) em ação de cobrança ajuizada em seu desfavor por JFE Construções e Serviços Ltda.. A sentença objeto da apelação tem o seguinte conteúdo: Trata-se de ação de cobrança proposta por JFE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI em desfavor de ROBSON ALIMENTOS LTDA, partes qualificadas nos autos. Alega o autor que executou uma obra em favor do requerido, ao custo de R$100.278,77, mas não houve pagamento. Pretende a condenação dos réus ao pagamento da referida dívida. A parte requerida foi citada (Id 144812923) e não apresentou contestação. É o relatório. Decido. O feito prescinde de outras provas para ser julgado, razão pela qual passo a apreciá-lo conforme art. 355, I, do CPC. Trata-se de ação de cobrança referente ao preço de obra construída pela parte autora em favor da parte requerida. A parte requerida não apresentou contestação. Decreto, por conseguinte, sua revelia. A revelia não implica na procedência automática do pedido, somente na presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial. A parte autora anexou os documentos de Id 133731169, 133731171, 133731178, 133731179, para comprovar o valor devido, o qual foi objeto de atualização por meio da planilha de Id 133731181, documentos que são suficientes para a comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e que são indicativos dos valores devidos. Cabia à parte requerida a comprovação do pagamento dessas obrigações, o que não ocorreu, pois não foram juntados aos autos comprovantes de pagamento dos débitos alegados pela parte autora. Logo, o pedido deve ser acolhido. Dispositivo Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a parte requerida ao pagamento do valor deR$100.278,77 (cem mil duzentos e setenta e oito reais e setenta e sete centavos),que deve ser atualizada monetariamente e acrescida de juros moratórios de 1% a.m. a partir da data do ajuizamento da ação. Resolvo o mérito,no art. 487, I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno a parte requerida a arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o montante da condenação. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se conforme determinam as normas da Corregedoria. Em razões de pedir (Id 44779137), sustenta a empresa postulante estarem presentes os requisitos autorizativos do art. 1.012, § 4o, do CPC, para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Aduz que a probabilidade de provimento do recurso de apelação está consubstanciada na nulidade de sua citação e dos documentos apresentados para o pedido de condenação nos autos da ação de cobrança (n. 0722911-18.2022.8.07.0003). Aduz ter interposto apelação em 9 de março de 2022, tendo por fundamento a nulidade de sua citação porque o aviso de recebimento foi assinado, com seu nome, por outra pessoa. Defende que a pessoa que assinou a citação não é a pessoa representante da pessoa jurídica e nem um de seus empregados, visto que “quem recebeu a carta registrada foi a senhora Dilanes Moreira dos Santos (ID 150345719), que também mora na residência”. Acrescenta que “assim o fez, usando o RG que o apelante deixou em casa como fonte do número do documento também anotado por ela”. Afirma que sequer estava presente no momento da entrega da correspondência que continha a citação do presente caso. Diz que suportou prejuízo em razão do prosseguimento do processo sem sua defesa. Afirma ter sido danoso o decreto de sua revelia. Quanto ao mérito, aduz que as duplicatas e protestos apresentados pelo autor não contém os indispensáveis requisitos de cobrança. Cita a Lei de Duplicatas (Lei n. 5.474/68) e a Lei do Protesto (Lei n. 9.492/97). Enfatiza ser “necessário o efeito suspensivo para evitar que a cobrança baseada em notas fiscais totalmente irregulares, genéricas e sem qualquer qualidade descritiva, em ação onde a citação sequer foi efetivada, cause danos irreparáveis a constituição societária, ao contrato de franquia e no emprego de mais sete pessoas”. Ao final, requer “a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto, nos termos do art. 1.012, §3o, inciso I do CPC, para manter suspenso o andamento do processo em primeira instância até o julgamento final do recurso de apelação, pois preenchidos os requisitos da probabilidade do direito diante da nulidade da citação e nulidade dos títulos apresentados e por estar presente risco de dano grave pelas repercussões que a cobrança indevida causará na saúde financeira, nas relações trabalhistas e contrato de franquia da apelante”. Preparo recolhido (Id 44779138). É o relato do necessário. Decido. Nos moldes do art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De acordo com o art. 251, inc. II, do RITJDFT, e art. 1.012, § 3o, antes de distribuída a apelação, o requerimento de efeito suspensivo será feito por petição e distribuído aleatoriamente, observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. Como regra, nos termos do art. 1.012, caput e § 1o, do CPC, a apelação terá os efeitos devolutivo e suspensivo, o que significa que a eficácia da sentença fica suspensa a partir da interposição, salvo nas seguintes hipóteses: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. Para as situações acima relacionadas, conforme assegura o § 2o, do mesmo dispositivo legal, pode o apelado, vencedor na demanda, “promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.” Nesses casos, com vistas a obstar o cumprimento provisório, o § 3o, possibilita que o sucumbente, requeira a concessão de efeito suspensivo, por meio de requerimento dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la, ou, diretamente ao relator, se já distribuído o apelo. Interposta apelação desprovida de eficácia suspensiva, com base no § 4o, do art. 1.012, do CPC, poderá o relator suspender a eficácia da sentença, quando o recorrente, demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Destarte, o pedido de efeito suspensivo, com fundamento no art. 1.012, § 3o, do CPC, tem o escopo de atribuir efeito suspensivo a apelação, que seja limitada à eficácia devolutiva. Pois bem, consubstanciam os autos do presente feito ação de cobrança (autos n. 0722911-18.2022.8.07.0003) ajuizada por JFE Construções e Serviços Ltda. em desfavor da parte ré. O pedido inicial foi julgado procedente e condenada a empresa peticionária a pagar de R$ 100.278,77, com atualização monetária e juros moratórios de 1% a.m., a partir da data do ajuizamento da demanda. Como a peticionária interpôs apelação em face da referida sentença, por força do caput do art. 1.012, os efeitos dela foram suspensos, porquanto se trata de hipótese em que o apelo tem duplo efeito (devolutivo e suspensivo). Assim, interposta apelação a que a lei processual civil atribui duplo efeito, manifesto que o presente procedimento não tem qualquer utilidade, uma vez que não poderá a autora, vencedora da demanda, dar início ao cumprimento provisório da sentença. Com isso, há evidente falta de interesse no pedido ora formulado, o que o torna inadmissível. Além da falta de utilidade, carece de plausibilidade a tese levantada pelo postulante, tendo em vista que a citação, realizada via correios (AR), foi entregue e recebida no endereço correto. Ainda que a correspondência tenha sido recebida por terceira pessoa, não obstante assinada com o nome do representante legal da empresa ré (Peter Reynold Robinson Junior), não há como de plano afirmar a invalidade do ato praticado para chamamento da parte demandada para se defender em juízo. Ademais, as razões apresentadas pela ré/peticionária (Id 44779137, p. 4) não deixam ver absoluta dessemelhança entre a assinatura aposta no comprovante de recebimento da citação e a que consta do documento de identificação do representante da parte ré, o que, em análise inicial e perfunctória própria à presente fase do procedimento recursal, afasta a possibilidade de liminarmente acolher a tese de que o documento foi assinado por terceira pessoa. Assim, em princípio, não há como reconhecer a alegada nulidade da citação por vício na assinatura de recebimento do AR Digital (certidão de Id 144812923 do processo n. 0722911-18.2022.8.07.0003). Nesse sentido, de acordo com o art. 248 do CPC, deferida a citação pelo correio, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. Assim, não prospera a alegação de nulidade na citação, pois, conforme dispõe o § 4o do art. 248 do CPC, se o funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência poderá receber a citação de pessoa jurídica, assim como poderá recusar o recebimento se ausente o destinatário, o recebimento do AR por terceira pessoa (noiva do sócio administrator) que reside no mesmo endereço não invalida o ato. Registro que a lide deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte apelada, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso de apelação. Assim, demais questões suscitadas, inclusive em relação à nulidade de citação da parte ré, terão enfrentamento oportuno e efetivo em sede de ampla revisão já que nesse momento o exame ocorre nos estreitos limites do art.1012 § 4o, do CPC. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932, III, 1.012, § 4o, do CPC, NÃO CONHEÇO do incidente, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao i. juízo a quo. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 28 de março de 2023. Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira Relatora